Tribunal: TJMT
Processo: 1017803-93.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017803-93.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), WILSON TRANNIN FILHO - CPF: 642.781.587-34 (EMBARGADO), CELINA SALLES METELLO ALECIO - CPF: 242.014.721-91 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS ALECIO - CPF: 724.762.068-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS ALÉCIO (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALECIO FILHO - CPF: 038.770.461-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LYGIA CRISTINA METELLO ALECIO RUBLES - CPF: 992.312.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RUBLES DE ALMEIDA - CPF: 813.431.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA METELLO ALECIO DIEHL - CPF: 014.749.121-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BOUCHABKI DE ALMEIDA DIEHL - CPF: 818.639.422-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), LYGIA CRISTINA METELLO ALECIO RUBLES - CPF: 992.312.041-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE - DECISÃO SURPRESA - ART. 10, CPC - DECISÃO REVOGADA - RENOVAÇÃO DO ATO APÓS O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO - RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017803-93.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: CELINA SALLES METELLO ALECIO, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS ALÉCIO, LYGIA CRISTINA METELLO ALECIO RUBLES

EMBARGADO: WILSON TRANNIN FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Celina Salles Metello Alecio e outros
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto por Wilson Trannin Filho, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE - DECISÃO SURPRESA - ART. 10, CPC - DECISÃO REVOGADA - RENOVAÇÃO DO ATO APÓS O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO - RECURSO PROVIDO.

Trata-se de decisão surpresa a não oportunização da parte para manifestar-se sobre eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva arguida em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Alega que o v. acórdão não apreciou as alegações em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento quanto a ausência de nulidade decorrente da violação da não surpresa. Aponta que não houve prejuízo ao agravante, ora embargado. Realça que a ilegitimidade reconhecida se trata de matéria de ordem pública.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito modificativo, afastar a nulidade e julgar improcedente o Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017803-93.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram interpostos a fim de sanar suposta omissão quanto a alegação da ausência de prejuízo ao agravante, ora embargado.

A hipótese é de Agravo de Instrumento tirado de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada contra Celina Salles Metello Alécio e Espólio de Luiz Carlos Alécio acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Lygia Cristina Metello Alécio Rubles e seu esposo, para reconhecer a ilegitimidade passiva e condenar o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

O agravante suscitou a violação ao contraditório e a decisão surpresa, o que foi acolhido no v. acórdão, como consignado:

“Trata-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada por Wilson Trannin Filho em face de Celina Salles Metello alécio e espólio de luiz carlos alécio, representado pelos herdeiros Luiz Carlos Alécio Filho; Lygia Cristina Metello Alécio Rubles e seu esposo Marcelo Rubles de Almeida; Natália Regina Metello Alécio Diehl, e seu esposo Daniel Bouchabki de Almeida Diehl.

Oposta à Exceção de Pré-Executividade pelos ditos herdeiros Lygia Cristina Metello Alécio Rubles e seu esposo Marcelo Rubles de Almeida, sobreveio a decisão por meio da qual o Juízo entendeu por acolher a alegação de ilegitimidade, sob o argumento de que “a inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda exige a comprovação da existência da herança, o que a inicial não nos revela com a documentação acostada”
,
o que levou a extinção do feito em relação a eles.

Verifica-se, no entanto, que não foi oportunizado ao exequente, ora agravante, manifestar-se sobre eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva arguida pelos agravados em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Sucede que o art. 10 do CPC inseriu no contraditório a garantia da não surpresa, que impõe ao juiz o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício, in verbis:

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Nesse sentido, tem-se que todas as decisões devem se apoiar no contraditório e ampla defesa, vedando-se a decisão-surpresa, sob pena de cerceamento de defesa.

Se na hipótese não se observou o princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV da CF, a decisão deve ser revogada, a fim de propiciar a renovação do ato após o regular exercício do direito.”

Ao que se evidencia, o v. acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a matéria deduzida pela via recursal.

Desta feita, a aventada omissão quanto a suposta ausência de prejuízo por parte do agravante, ora embargado e teses invocadas somente fazem avultar a feição de nítida imputação de
“error in procedendo”
ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp nº PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11ª Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível nº 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto nº 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Acresça-se que o caráter infringente do recurso integrativo
“só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento”
; ao revés,
“se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados”
(EDcl nos EDcl no REsp 650.613 - STJ).

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024